Tribunal: STF
Processo: RHC 251987
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS E APLICAÇÃO DO § 4º DO 
ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006 (TRÁFICO PRIVILEGIADO). IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Recurso ordinário em habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, interposto por Rogério de Souza Sobreira, em 11.12.2024, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 6.12.2024, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus 
n. 931.348/SP, Relator o Ministro Ribeiro Dantas.



O caso



    2. Consta do processo ter sido o recorrente condenado, com outro corréu, em 16.8.2019, pelo juízo da Vigésima Primeira Vara Criminal da comarca de São Paulo/SP, no Processo n. 1507113-14.2019.8.26.0050. O recorrente foi condenado às penas de oito anos de reclusão, em regime inicial fechado, e mil e duzentos dias-multa, pela prática dos crimes do caput dos arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas), na forma do art. 69 do Código Penal (e-doc. 6).



    3. Em 13.4.2020, no julgamento da Apelação Criminal 
n. 1507113-14.2019.8.26.0050, interposta pela defesa do recorrente e do corréu Hugo Leonardo Minzon, a Sexta Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, por unanimidade, negou provimento aos recursos e manteve a condenação e a dosimetria impostas ao recorrente na sentença, em acórdão com esta ementa:



    “APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS e ASSOCIAÇÃO VOLTADA À VIL MERCANCIA. Materialidade e autoria comprovadas. Relatos seguros e coesos dos investigadores de Polícia que, em cumprimento a mandados de busca e apreensão, apreenderam considerável quantidade de droga na residência e no veículo dos apelantes. Vínculo associativo evidenciado pelo acervo probatório. Condenações mantidas. Basilares no piso, inobstante circunstância desfavorável representada pela palpável quantidade de tóxico a evidenciar dolo exacerbado exigindo incremento, consoante artigo 42 da Lei nº 11.343/06. Quadro adverso desnudando dedicação a atividade criminosa e correlato óbice ao privilégio do mesmo modo colidente com a associação espúria, tudo a obstaculizar a substituição da corporal por restritivas de direitos. Precedentes. Regime fechado único adequado ao tráfico e à associação voltada à vil mercancia, sem se ignorar a circunstância negativa atinente ao volume de entorpecente igualmente inconciliável com retiro menos severo. Recursos improvidos” (fl. 2, e-doc. 8).



    Em 7.12.2020, no julgamento do Agravo em Recurso Especial 
n. 1.789.684/SP no Superior Tribunal de Justiça, interposto contra o acórdão do Tribunal estadual pelo qual negado provimento à apelação criminal interposta pelo recorrente, o então Presidente do Superior Tribunal de Justiça, Ministro Humberto Martins, não conheceu do recurso (fls. 15-16, e-doc. 20).



    4. Em 23.7.2024, apontando como autoridade coatora o Tribunal de Justiça de São Paulo, a defesa do recorrente impetrou o Habeas Corpus 
n. 931.348/SP no Superior Tribunal de Justiça, pedindo a concessão da ordem para que “seja afastado o crime de associação ao tráfico de drogas e, automaticamente, seja aplicado o redutor previsto no art. 33, § 4º, do mesmo diploma legal, alterando assim, o regime para cumprimento de pena” (fl. 15, 
e-doc. 3).



    5. Em 26.7.2024, a então Presidente do Superior Tribunal de Justiça, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, indeferiu a liminar (e-doc. 12). 



    6. Em 14.10.2024, o Relator, Ministro Ribeiro Dantas, não conheceu do Habeas Corpus n. 931.348/SP, mas concedeu a ordem, de ofício, para fixar o regime semiaberto para o início do cumprimento da pena 
(e-doc. 34). Em 6.12.2024, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, ratificou a decisão do Relator e negou provimento ao agravo regimental interposto pelo recorrente, em acórdão com esta ementa:



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PROVAS SUFICIENTES PARA CONDENAÇÃO. REDUTOR INCOMPATÍVEL. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que não concedeu a ordem, de ofício, ao habeas corpus substitutivo de recurso próprio, para fixar o regime semiaberto, mantendo a condenação por tráfico de drogas e associação para o tráfico, com base em provas testemunhais e materiais. 



    2. O Juízo de primeiro grau condenou o agravante com base em depoimentos policiais e apreensão de drogas em compartimento oculto de veículo de sua propriedade, estacionado na residência de corréu. 



    3. O acórdão impugnado destacou a associação entre o agravante e o corréu, evidenciada pela divisão de tarefas de transporte e armazenamento de drogas, caracterizando a estabilidade e permanência dos agentes na prática do delito de tráfico de entorpecentes. 



    II. Questão em discussão 



    4. A questão em discussão consiste em saber se há provas suficientes para a condenação por associação para o tráfico, considerando a alegação de ausência de estabilidade e permanência do vínculo associativo. 



    5. Outra questão é a possibilidade de aplicação do redutor do tráfico privilegiado, diante da condenação por associação para o tráfico 



    III. Razões de decidir 



    6. As provas testemunhais e materiais, incluindo depoimentos policiais e apreensão de drogas, demonstram o vínculo associativo e a prática reiterada do tráfico, justificando a condenação. 



    7. A condenação por associação para o tráfico impede a aplicação do redutor do tráfico privilegiado, conforme entendimento consolidado desta Corte Superior. 



    8. O regime semiaberto foi fixado, nos termos do art. 33, § 2º, ‘b’, do Código Penal, considerando a pena aplicada e as circunstâncias judiciais favoráveis. 



    IV. Dispositivo e tese 



    9. Agravo desprovido” (fls. 1-2, e-doc. 51).



    7. Esse acórdão é objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus. A defesa do recorrente alega que, “para a caracterização do crime de associação ao tráfico[,] é imprescindível o dolo de se associar com estabilidade e permanência, exigindo-se o animus associativo, com permanência, tanto de planejamento, quanto de propósitos. A associação precisa ser constante, não caracterizando quando inexistir a constância. Esse é o elemento diferencial entre a associação para o tráfico de drogas e o mero concurso de agentes. Portanto, conforme o exposto acima e em contraste com as alegações apresentadas pelo relator em sua fundamentação, os elementos apresentados no caso demonstram a insuficiência probatória que impossibilita a configuração clara e indiscutível dos requisitos legais e necessários para comprovar a associação ao tráfico de drogas” (fl. 6, e-doc. 56).



    Afirma que “não há qualquer indicação nos autos, provenientes das instâncias de origem, que demonstre concretamente um vínculo permanente e estável entre o Recorrente e os demais envolvidos. A condenação fundamentou-se apenas nos testemunhos dos milicianos e no fato de o Recorrente ter sido preso em flagrante na residência de um suposto líder de uma facção criminosa, investigado pela polícia à época dos fatos, que, cabe ressaltar, seria seu cunhado, uma vez que ele é casado com sua irmã, portanto, é natural que todos frequentem a casa uns dos outros, em virtude do vínculo familiar” (fl. 8, e-doc. 56).



    Sustenta que, “em nenhum momento[,] foi feita referência ao vínculo associativo estável e permanente que poderia existir entre o Recorrente e os membros da dita ‘facção criminosa’ conhecida como Primeiro Comando da Capital. Na verdade, as instâncias de origem presumiram, com base apenas na localização da prisão em flagrante do Recorrente, que ele pertencia à referida facção criminosa, proclamando, assim, a condenação fundamentada em meras conjecturas sobre uma suposta associação criminosa” (fls. 11-12, e-doc. 56).



    Argumenta que o recorrente “é primário, portador de bons antecedentes, não se dedica a atividades criminosas e nem integra organização voltada à prática de crimes, de sorte que faz jus a causa especial de redução de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, pelo preenchimento de todos os requisitos exigidos ao seu reconhecimento, assim, como a reforma do regime inicial fixado” (fl. 13, e-doc. 56).



    Conclui que “o Recorrente, outrossim, não se apresenta como elemento nocivo ao convívio social, conquanto apesar da presente condenação que lhe é imputada, o crime cometido foi consumado sem qualquer violência à pessoa, assim, no seu suposto conduzir delituoso, não se denotou maior periculosidade” (fl. 13, e-doc. 56).



    Estes os requerimentos e os pedidos:



    “Ante o exposto, mas graças aos melhores acréscimos que certamente serão trazidos a debate por Vossas Excelências, não se esquecendo dos valiosos subsídios da Procuradoria Geral da República, o Recorrente requer seja conhecido e provido o presente recurso, para que seja afastado o crime de associação ao tráfico de drogas e, consequentemente, seja aplicado o redutor previsto no art. 33, § 4º, do mesmo diploma legal, fazendo-o como medida de direito e justiça” 
(fl. 14, e-doc. 56).



    O Ministério Público Federal apresenta contrarrazões e pede o desprovimento do recurso ordinário em habeas corpus (e-doc. 69).



    O Ministério Público de São Paulo não apresenta contrarrazões ao recurso ordinário (e-doc. 74).



    8. Em 17.2.2025, a Procuradoria-Geral da República apresenta parecer e pede o desprovimento do recurso ordinário em habeas corpus, nestes termos:



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. SUCEDÂNEO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO CONHECIMENTO. 



    CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DE TRÁFICO DE DROGAS E DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. REVISÃO DA DOSIMETRIA. RECONHECIMENTO DA FIGURA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO DE ENTORPECENTES. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECORRENTE CONDENADO PELA PRÁTICA DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. EVENTUAL ALTERAÇÃO DESSA CONCLUSÃO IMPLICARIA REEXAME DE PROVAS. PRECEDENTES DO STF. 



    PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO OU PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO” (fl. 1, e-doc. 79).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    9. O exame dos elementos constantes do processo conduz à conclusão de que razão jurídica não assiste ao recorrente.



    10.  Pretende-se, neste recurso ordinário em habeas corpus, a absolvição do recorrente do crime de associação para o tráfico de drogas e, consequentemente, a aplicação do redutor previsto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas privilegiado).



    11. A condenação definitiva do recorrente, no Processo n. 1507113-14.2019.8.26.0050, transitou em julgado em 16.12.2020 (fl. 68, e-doc. 20), com baixa definitiva dos autos ao juízo de primeira instância em 19.3.2021 (consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de São Paulo), antes de o Habeas Corpus n. 931.348/SP ter sido impetrado no Superior Tribunal de Justiça, em 23.7.2024. 



    Este Supremo Tribunal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade, não comprovada na espécie. Assim, por exemplo: 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL: INVIABILIDADE. INCIDÊNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006: IMPOSSIBILIDADE. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS” (RHC n. 239.120-AgR-ED, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 27.6.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. DOSIMETRIA. MINORANTE DO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. (...)



    2. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes.



    3. Assentada a supressão de instância pela Corte Superior, não cabe o exame originário do tema por esta Suprema Corte, a qual refuta a análise de matérias não apreciadas pelas instâncias antecedentes. Precedentes. 



    4. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 240.960-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 26.6.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. 
WRIT SUBSTITUTIVO DE AÇÃO RESCISÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal (HC 139.517, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, DJe-025 de 8.2.2019). (...)



    6. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC 
n. 131.660-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.4.2019).



    12. Admite-se, em casos excepcionais e circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteiem flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie.



    13. Tem-se, na sentença condenatória, que o recorrente foi condenado pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas, nestes termos:



    “A materialidade delitiva do crime de tráfico foi constatada pelo laudo químico-toxicológico de fls. (...). A autoria também restou devidamente comprovada, diante dos relatos policias, tanto em solo policial quanto em Juízo.



    A testemunha Saulo Alves da Silva, ouvido na fase inquisitorial (fl. 2), relatou que, na data dos fatos, o depoente, juntamente com o colega de equipe Paulo Henrique e outros policiais, deslocou-se objetivando dar cumprimento ao mandado de busca domiciliar na Rua Augusto Aridas, 113, entre outros endereços, cujos alvos são integrantes da organização criminosa PCC. Ocorre que, durante a ação policial, percebeu que o indiciado Rogério passou com seu veículo Fiat Palio, de placa CRE-8127, na via onde seria cumprido dois entre outros mandados de busca, estacionando seu automóvel na Rua 
Ana Maria Cirani, 193, residência de Hugo. Inicialmente deram cumprimento ao mandado de busca domiciliar na Rua Augusto Aridas, 113, nos imóveis dos irmãos Edson e Edval Altron de Souza. Neste imóvel também se encontrava a pessoa de Rogério com o qual os policiais localizaram a chave do veículo Fiat Palio, de placa CRE-8127, visto momentos antes em seu poder. Indagado a Rogério sobre o automóvel e ele de pronto informou que o veículo estava na residência do acusado Hugo, na Rua Ana Maria Cirani, 193, para onde se dirigiram. Lá chegando, viram o veículo Palio de Rogério. Hugo os atendeu e autorizou a entrada no imóvel. Durante as buscas, localizaram no interior da residência duas munições de fuzil, além de porções de maconha que Hugo afirmou ser de sua propriedade. Ademais, procederam a revista no veiculo Fiat/Palio de Rogério, sendo identificado um compartimento oculto em cima do porta-luvas e em seu interior, encontraram um tablete de maconha. Indagado a respeito, Hugo afirmou que a maconha em sua residência era de sua propriedade, enquanto que a do Palio pertencia ao Rogério, pois estava apenas guardando o automóvel para ele com conhecimento de que havia drogas em seu interior. Cabe ressaltar que durante a investigação, tanto Hugo quanto Rogério foram avistados com os demais investigados. (...)



    A segunda testemunha, policial Paulo Henrique da Silva (...), em juízo reiterou que foram cumprir mandados e lá acharam a chave do veículo Palio. Foram até a casa de Hugo. Lá adentrou e o encontrou dormindo. Ele prontamente apontou a droga no guarda-roupa. Acharam ainda munições de fuzil próximo a sua cama. Que o tal veículo já fora visto na posse de Rogério, que sempre transitava com ele. Rogério morava no endereço do cumprimento dos mandados. Já sabia que o veículo ficava na casa de Hugo. Na casa de Hugo havia trouxinhas de maconha. O tijolo estava no veículo. Que as trouxinhas eram para a venda pois já viu Hugo transitando pelas bocas no local. Que sempre via os acusados conversando entre eles. Se recorda de apenas um tijolo de maconha, localizado no interior do veículo. (...)



    Verifico que os entorpecentes foram apreendidos parte no quarto de Hugo e parte no veículo de propriedade de Rogério, que estava estacionado na garagem de Hugo. Os depoimentos colhidos em Juízo são neste sentido.



    Ocorre que há ainda outros indicativos de que Rogério guardava a droga que estava no tal veículo.



    Os policiais ainda afirmaram que era comum ver Rogério circulando com o veículo, inclusive na época dos fatos. Tanto assim que o localizaram em local diverso que onde Rogério residia, na residência do outro acusado que sequer era, até aquele momento, alvo de qualquer investigação.



    O que se tem então é que a polícia localizou o veículo de Rogério em local que não guardava relação com este ou com os outros investigados. Ora, e assim é, apenas o localizaram porque de fato viram Rogério circular e guardar o veículo em tal lugar, diversamente do que ele alegou quando afirmou que não utilizava o veículo por causa da documentação atrasada. (...)



    Não bastasse, ainda segundo os policiais, a maconha foi localizada em um compartimento oculto preparado para o fim de esconder objetos, o que indica que o veículo era utilizado para o transporte de ilícitos, tal com o oque foi ali encontrado. (...)



    Assim, o relato dos policiais, aliado as contradições apresentadas pelos acusados indicam com segurança que Rogério utilizava o veículo que se encontrava preparado com um compartimento oculto no qual havia entorpecente.



    Hugo, ainda guardava maconha em seu quarto, e certamente sabia daquela que havia no veículo, tanto assim que tentou, sozinho, assumir a culpa. Aliás, o fato de ter tentado assumir em vão a culpa indica não apenas que sabia do que havia no veículo como também estava aliado a Rogério para a guarda dos entorpecentes colocados no veículo que depositava em sua casa.



    Assim, entendo que está demostrada também a associação para o armazenamento dos entorpecentes, e portanto, para o tráfico. 



    Ao aceitar guardar o veículo utilizado por Rogério para transportar entorpecentes, Hugo a ele se aliou para a mercancia espúria, por período considerável e com a mínima estabilidade exigida pelo tipo penal para a configuração de delito autônomo. (...)



    Para o Réu ROGÉRIO DE SOUZA SOBRERIA (...)



    Não há agravantes (fl. 44), nem atenuantes a serem consideradas. Incabível a redução prevista no §4º do art. 33 da Lei 11.343/06 haja vista o reconhecimento do delito de associação para o tráfico” (fls. 3-17, e-doc. 6).



    No julgamento da apelação criminal, o Tribunal estadual manteve a condenação do recorrente, imposta pelo juízo sentenciante, e afastou a aplicação do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas privilegiado), fundamentando:



    “Pontue-se que a exacerbada quantidade e forma de acondicionamento do entorpecente apreendido (1.884,7g de maconha mantidos em quatro tijolos e porções diversas), a par das circunstâncias da abordagem, reforçam o vil comércio praticado pelos denunciados, na hipótese associados com o intuito de potencializar ou facilitar o sucesso da traficância. (...)



    Indubitável, também, a associação entre os apelantes, na hipótese nitidamente envolvidos em atividade criminosa, mormente porque somente pessoa profundamente enfronhada no ‘mundo do crime’ pode obter tamanho volume de droga.



    Aqui, repise-se que os policiais encontraram palpável quantidade de droga no veículo de ROGÉRIO e porções da substância na residência de HUGO, mantendo ambos contatos constantes, enquanto tal corréu admitiu guardar e também utilizar o veículo do outro apelante, tudo a evidenciar a associação descrita na denúncia, com divisão de tarefas voltadas ao sucesso da comercialização ilícita. 



    A situação, acresça-se, traduz a habitualidade ínsita a agentes que galgaram posição de destaque na organização criminosa. (...)



    Conclui-se, então, em verdade, que os réus estavam ’ligados’ por um animus associativo (ou ajuste prévio), objetivando a prática, reiterada ou não, do crime de tráfico, daí a infração penal prevista no artigo 35 da Lei nº 11.343/06, inferindo-se da estrutura engendrada a habitualidade criminosa (...)



    Inadmissível a causa de diminuição de pena descrita no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, benesse colidente com a associação espúria e a reincidência de um dos agentes denotando dedicação a atividade criminosa e integração a organização de tal natureza. 



    Assevere-se que a inadmissibilidade do privilégio não decorre tão-só da quantidade de entorpecente, mas, principalmente, da dedicação a atividade delituosa ínsita à associação preconizada no artigo 35 da Lei nº 11.343/06, sem se cogitar de bis in idem (STJ, HC388679/MG, Relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, julgado 16-5-2017)” (fls. 6-12, e-doc. 8).



    No julgamento do Agravo Regimental no Habeas Corpus 
n. 931.348/SP, o Superior Tribunal de Justiça assentou:



    “No caso, verificou-se que há testemunhos seguros, somado ao conjunto probatório trazido como fundamento no acórdão recorrido, que comprovam o animus associativo entre o agravante, o corréu Hugo e outros membros da organização criminosa.



    Como destacado nos excertos, as provas colhidas nos autos não deixam dúvida de que o agravante, o corréu Hugo e outros membros da organização criminosa Primeiro Comando da Capital, sobretudo os irmãos Edson e Edval Altron de Souza, estavam previamente em conluio na prática reiterada do tráfico da droga. Conforme apurado, em cumprimento de mandado de busca e apreensão na casa dos irmãos Edson e Edval, este apontado como um dos chefes da facção criminosa, os policiais se depararam com o acusado, o qual mora na referida residência e havia sido visto pelos agentes momentos antes dirigindo um veículo Fiat Palio pela avenida onde ocorria a ação policial. Indagado, o agravante afirmou que o carro se encontrava na casa do corréu, de modo que os agentes se deslocaram até o endereço e, após autorização de ingresso no imóvel, lograram em apreender 4 tijolos, 20 trouxinhas e 1 porção de maconha, pesando um total de 1.884,7 gramas, sendo que 1 tijolo foi localizado em compartimento secreto do veículo e os demais no interior a residência do corréu Hugo. (...)



    Logo, o pedido de absolvição pelo delito de associação – porque não comprovada a reunião estável e duradoura entre os agentes na prática do tráfico de drogas – demandaria o reexame do conteúdo fático probatório, providência inadmissível na via escolhida. (...)



    No tocante ao reconhecimento do redutor do tráfico privilegiado (...) a condenação do agravante pela prática do crime de associação para o tráfico de drogas impede a aplicação do redutor por ausência de preenchimento dos requisitos legais, nos termos do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, tendo em vista a exigência de demonstração de estabilidade e permanência no narcotráfico para a configuração do referido delito” (fls. 7-10, e-doc. 51).



    14. Na espécie, como fundamentado pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, a condenação do recorrente pelo crime de associação para o tráfico de drogas ocorreu porque “os policiais encontraram palpável quantidade de droga no veículo de ROGÉRIO e porções da substância na residência de HUGO, mantendo ambos contatos constantes, enquanto tal corréu admitiu guardar e também utilizar o veículo do outro apelante, tudo a evidenciar a associação descrita na denúncia, com divisão de tarefas voltadas ao sucesso da comercialização ilícita. A situação, acresça-se, traduz a habitualidade ínsita a agentes que galgaram posição de destaque na organização criminosa” (fl. 8, 
e-doc. 8). No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça concluiu que “há testemunhos seguros, somado[s] ao conjunto probatório trazido como fundamento no acórdão recorrido, que comprovam o animus associativo entre o agravante, o corréu Hugo e outros membros da organização criminosa” (fl. 7, 
e-doc. 51).



    15. A pretendida revisão dessa conclusão, para afastar a condenação do recorrente da condenação do crime de associação para o tráfico de drogas e, eventualmente, aplicar o redutor do § 4º do art. 33 da Lei 
n. 11.343/2006, exigiria reexame do conjunto fático-probatório da instrução criminal que conduziu à convicção dos órgãos julgadores anteriores, assentada nas peculiaridades do modus operandi do delito praticado. Esse procedimento é incabível em habeas corpus.



    Este Supremo Tribunal Federal afirmou jurisprudência no sentido de que “o processo de habeas corpus, que tem caráter essencialmente documental, não se mostra juridicamente adequado quando utilizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (RHC n. 138.119-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 7.2.2019).



    Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. CRIME PERMANENTE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM O DECIDIDO NO TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006: DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. REGIME PRISIONAL FECHADO FIXADO COM BASE EM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INVIABILIDADE DE CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO: AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU CONSTRANGIMENTO ILEGAL MANIFESTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC n. 246.913-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 8.11.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E CONSEQUENTE APLICAÇÃO DA MINORANTE DO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006. NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (...)



    2. Pretendida absolvição do crime de associação para o tráfico e consequente aplicação da minorante do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006.



    3. O acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça não merece reparos. As questões relacionadas à pretensão de absolvição do crime de associação para o tráfico e de aplicação da minorante constante do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006 demandam o reexame de fatos e provas, o que é inviável na ação constitucional do habeas corpus.



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (RHC 
n. 247.203-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 18.11.2024). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA. MINORANTE DO 
ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/2006. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. (...)



    4. Hipótese em que a minorante do § 4º do art. 33 da Lei 
nº 11.343/2006 fora afastada pela instância anterior com base em dados concretos a indicar dedicação ao tráfico de drogas. 



    5. A tese defensiva de aplicação da minorante do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, afastada pelas instâncias anteriores dada 
a constatação de a Paciente integrar organização criminosa e/ou dedicar-se à atividade delitiva, demanda o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes.



    6. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 246.411-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 14.11.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. VIA INADEQUADA. MATÉRIA SUSCITADA NÃO EXAMINADA PELA 
INSTÂNCIA ANTECEDENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE.



    1. As circunstâncias descritas na sentença condenatória, ratificadas no acórdão do Tribunal de origem, evidenciaram, com arrimo no suporte probatório colhido sob o crivo do contraditório, a vontade do agente dirigida à produção do resultado típico. Qualquer conclusão desta CORTE em sentido diverso demandaria o reexame de fatos e provas, providência incompatível com esta via processual. (...) 



    3. A jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é no sentido de que ‘A condenação por integrar associação criminosa para o tráfico de drogas (art. 35 da Lei de Drogas) é, por si só, fator mais do que suficiente para afastar a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06’ (RHC 128.452, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 21/10/2015). (...)



    5. Agravo Regimental a que se nega provimento” (RHC 
n. 234.455-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 5.12.2023).



    16. Pel